Tribunal: TJES
Processo: 5003528-04.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003528-04.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO: JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003528-04.2019.8.08.0030

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(a): JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXIME A COMPANHIA AÉREA DE RESPONSABILIDADE. PERDA DE EVENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento que os horários de voo de ida e retorno, entre Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ, foram alterados unilateralmente pela companhia aérea, o que teria causado perda de evento e atraso de compromissos. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00, por danos morais, e R$ 19,95, por danos materiais.

2.
Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram as alterações dos voos adquiridos pelo recorrido, como remanejamento de malha aérea. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam em riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5. Neste cenário, restou clara a desorganização da parte recorrente quanto aos serviços prestados, o que causou prejuízo financeiro que deve ser compensado. Outrossim,
inolvidável que houve dano moral indenizável, uma vez que a alteração unilateral do contrato de transporte causou perda de evento e atraso de compromissos pelo recorrido, sem justificativa plausível pela fornecedora.

6. Todavia, em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é elevada e não encontra respaldo na média de fixação utilizada por esta Turma Recursal, para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo. Dessarte, deve
ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.